Tribunal: TJDFT
Processo: 0747825-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747825-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI PAULO BEZERRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., VINICIUS PAULO RESENDE BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VALDECI PAULO BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais movida contra ITAU UNIBANCO S.A. e VINICIUS PAULO RESENDE BEZERRA, pela qual indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na inicial, pelo qual pretende obter a suspensão da exigibilidade de débitos mantidos perante a instituição financeira agravada, sob alegação de que são derivadas de operações realizadas pelo segundo agravado, que é filho do recorrente. Sustenta o recorrente, em apertada síntese, que foi vítima de fraudes praticadas pelo filho, o segundo agravado, que contraiu empréstimos e dívidas de cartão de crédito perante o banco recorrido, sem seu conhecimento e enquanto estava enfermo. Alega que, ao contrário do mensurado pela decisão agravada, os documentos juntados à petição inicial são suficientes demonstrar a fraude e a falha na prestação de serviços pelo banco recorrido, por permitir as contratações irregulares, argumentando que “...diante da evidente veracidade dos fatos apresentados por meio dos contratos e comprovantes acostados nos IDs 212492143, 212496948, 212496949, 212496951, 212496954, 212496955, 212496959, o agravante foi vítima de fraude arquitetada pelo seu próprio filho que, por meio de condutas ilícitas realizou inúmeros negócios jurídicos sem a anuência do contratante, causado clara violação os direitos previstos no ordenamento jurídico pátrio.” Defende que: “Embora o juízo de origem esclareça que não foram juntadas provas suficientes que comprovem, de forma robusta, a inexistência de autorização do agravante para a contratação dos empréstimos, tais provas deverão ser apresentadas pela instituição financeira em momento oportuno, porquanto o elo entre as partes configura relação de consumo, comportando a aplicação da inversão do ônus da prova, devidamente pleiteada em exordial, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90, a fim de possibilitar a comprovação por parte do BANCO ITAÚ de que os empréstimos se deram a partir da autorização do contratante, sem qualquer existência de vícios.” Colaciona jurisprudência sobre suspensão da exigibilidade de prestações devidas em contratos bancários e conclui que “...até que reste demonstrada a existência ou não de relação jurídica entre as partes litigantes, deve haver a interrupção dos descontos realizados mensalmente no benefício auferido pelo agravante, sob pena de comprometimento da sua subsistência. Deve haver, ainda, a retirada da restrição existente em nome do agravante, tanto em seus cadastros internos quanto nos de proteção ao crédito, até que seja demonstrada a pertinência de tais medidas”. Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “...para suspender das cobranças abusivas do débito de R$ 17.052,00 (dezessete mil e cinquenta e dois reais), com a devida baixa da restrição existente em nome do agravante, tanto em seus cadastros internos, quanto nos de proteção ao crédito, fixando-se multa diária por dia de descumprimento, bem como os débitos presentes no cartão de crédito, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), que não foi utilizado pelo autor, ora agravante”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita ID 212514151. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão a gratuidade je justiça concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Nesse descortino, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Na hipótese, mostra-se inviável o deferimento do pedido de antecipação de tutela recursal, pois a pretensão deduzida pelo agravante carece de dilação probatória, e de indispensável contraditório. Quanto à probabilidade do direito vindicado liminarmente, verifica-se que para além de demandar melhor apuração a alegada fraude supostamente praticada pelo segundo agravado, filho do agravante, não se pode presumir, de plano, a responsabilização do banco agravado por irregularidades no ato da contratação, de modo a justificar a interrupção unilateral dos pagamentos pelo agravante. Destaco que se presume a validade dos contratos bancários, que devem ser considerados hígidos e fielmente cumpridos até que sobrevenha eventual revisão judicial de seus termos, sendo excepcional a possibilidade de imposição judicial de suspensão do pagamento pelo mutuário sob alegação de fraude, o que demanda demonstração efetiva da possibilidade de responsabilização da instituição financeira por ato ilícito. No caso dos autos, pelo que se verifica das declarações deduzidas na petição inicial, os contratos de empréstimo pessoal teriam sido realizados por aplicativo de celular, com a senha pessoal e foto do agravante, que alega ter confiado a senha ao seu filho, que contava há época com 15 (quinze) anos de idade, e que realizou as fotos para assinatura dos contratos, acreditando se tratar de procedimento de prova de vida. Nesse contexto, não se pode estabelecer, de plano, a existência de responsabilidade civil por parte instituição financeira, ao menos sem que sejam melhor elucidadas as condições em que supostamente praticada a alegada fraude, sendo certo que o segundo agravado negou ter realizado os empréstimos quando inquerido pela Autoridade Policial, oportunidade em que afirmou terem as operações sido realizadas pelo próprio recorrente, e que este já tinha a intenção de se furtar ao pagamento das obrigações assumidas, mediante imputação de ilícito inexistente ao filho, que era menor de idade (ID 212496962 - Pág. 30, dos autos de origem). Nesse contexto, não se verifica demonstrada a probabilidade do direito vindicado antecipadamente penas pelos documentos colacionados aos autos, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada, que reputou inviável a pronta concessão da pretensão deduzida em juízo em favor do agravante, sem indispensável instrução probatória e da garantia ao contraditório e à ampla defesa aos agravados. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando que o segundo agravado ainda não foi citado no processo de origem e que já atingiu a maioridade civil (ID 212496962 - Pág. 30), deverá ser intimado pessoalmente, inicialmente por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator